Tribunal: TJSP
Processo: 2238663-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Parte Ré a autorizar, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do exame de tomografia computadorizada vias renais, com contraste. Pretensão de fixação de astreintes. Possibilidade. Inteligência do artigo 537, § 4o e 5o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Parte Ré a autorizar, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do exame de tomografia computadorizada vias renais, com contraste. Pretensão de fixação de astreintes. Possibilidade. Inteligência do artigo 537, § 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para fixar multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada ao valor da causa, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso haja descumprimento da obrigação imposta.